Tribunal: TJDFT
Processo: 0716514-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PRINCÍPIOS DA SATISFATIVIDADE E DO RESULTADO. PREPONDERÂNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PENHORAS. INSUFICIENTE PARA IMPEDIR NOVO REGISTRO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão em que, nos autos de execução de título extrajudicial, foi indeferido pedido de penhora de imóveis ante a existência de outras penhoras já registradas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de penhora de imóvel ante a existência de penhoras anteriormente registradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado e, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
4. Conforme disposto no artigo 797 Código de Processo Civil, “realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”.
5. No procedimento executivo, quando da análise de pedidos do credor, cabe ao magistrado analisar, dentre outros pontos, a viabilidade e efetividade das medidas pretendidas, em atenção aos princípios da economia processual e da eficiência, a fim de evitar a prática de atos desnecessários, dispendiosos e sem proveito útil.
6. Penhoras anteriores não têm o condão de, por si só, impedirem o registro da nova penhora, não podendo o credor ser prejudicado na ordem de preferência, caso tenha seu pedido indeferido e sejam registradas novas penhoras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de Julgamento: "A existência de penhoras anteriores não inviabiliza, por si só, a anotação de nova penhora, se, no caso concreto, se vislumbrar a possibilidade, ainda que reduzida, de satisfação do crédito exequendo".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1744463, 0707921-94.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2023, publicado no DJe: 25/08/2023; TJDFT, Acórdão 1945210, 0717655-35.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1425373, 0703102-51.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no DJe: 02/06/2022.